Tribunal: TJDFT
Processo: 0726089-83.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. DOAÇÕES ENTRE CÔNJUGES. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO CITRA PETITA. INOCORRÊNCIA. DOAÇÃO INOFICIOSA. LIMITE DA LEGÍTIMA DOS HERDEIROS NECESSÁRIOS DESRESPEITADO. EXCESSO RECONHECIDO.
1. Da interpretação dos arts. 544, 548, 549 e 2.007 do Código Civil, conclui-se que a nulidade a ser declarada, quanto à doação inoficiosa, restringe-se à parte que exceder à legítima dos herdeiros necessários, não atingindo, assim, a totalidade do negócio jurídico.
2. Rejeitaram-se as preliminares. Negou-se provimento ao apelo.